Tribunal: TJMT
Processo: 1019322-77.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019322-77.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DROGALINS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 33.950.279/0001-23 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), COUNTRY SHOPPING S/A - CNPJ: 03.018.251/0001-91 (EMBARGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.896.728/0001-55 (EMBARGADO), RBJ PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.633.348/0001-65 (EMBARGADO), ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 03.050.765/0001-24 (EMBARGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À EXIGIBILIDADE DOS ALUGUÉIS DURANTE REALOCAÇÃO DO IMÓVEL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a rejeição dos embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade dos débitos locatícios. A embargante alegou omissão e contradição do julgado quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade, razoabilidade e função social do contrato, e apontou a ausência de enfrentamento literal dos
arts
. 187, 421, 422, 565 e 884 do Código Civil, requerendo efeitos infringentes ou prequestionamento. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise dos princípios contratuais e da exigibilidade dos aluguéis; (
ii
) examinar se houve omissão no enfrentamento de dispositivos legais indicados pela embargante, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito.

4.
O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada a validade da cláusula de exigibilidade dos aluguéis e afastou a alegação de paralisação integral das atividades comerciais, com base na prova documental constante dos autos.

5.
As teses relativas aos princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da função social do contrato foram implicitamente enfrentadas no voto condutor, ao se reconhecer a ausência de imposição arbitrária na realocação da loja e a inexistência de cláusula contratual que suspendesse o pagamento de aluguéis.

6.
A ausência de menção literal aos dispositivos legais invocados não configura omissão, pois o julgado apreciou adequadamente a controvérsia, sendo desnecessária a citação expressa de todos os artigos mencionados, conforme entendimento pacificado do STJ.

7.
A embargante busca, sob a forma de omissão e contradição, rediscutir fundamentos já enfrentados e rejeitados, o que desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios.

8.
A ausência de omissão relevante afasta o prequestionamento requerido, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de citação literal dos dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando a fundamentação do acórdão enfrenta adequadamente os pontos controvertidos.

A exigibilidade dos aluguéis pactuados permanece válida quando não há previsão contratual de suspensão e não se comprova paralisação total das atividades comerciais.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC,
arts
. 187, 421, 422, 565 e 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1019322-77.2023.8.11.0041

DROGALINS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

X

COUNTRY SHOPPING S/A
e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por DROGALINS PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível no 1019322-77.2023.8.11.0041 (Id. 322863363), que negou provimento ao recurso interposto contra a sentença (Id. 314915436), mantendo a rejeição dos embargos à execução e reconhecendo a exigibilidade dos débitos locatícios.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, proporcionalidade, razoabilidade e função social do contrato, bem como teria incorrido em contradição ao reconhecer a realocação da loja, a necessidade de reformas e a paralisação das atividades, mas concluir pela validade da cobrança dos aluguéis no período. Invoca, ainda, prequestionamento dos
arts
. 187, 421, 422, 565 e 884 do Código Civil.

Alega, por fim, que a decisão colegiada deixou de analisar argumentos essenciais para infirmar a exigibilidade da dívida, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, ou ao menos para fins de prequestionamento (Id.
324236374)

Intimada, a
parte embargada
deixou de apresentar
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, sob a alegação de omissão e contradição no v. acórdão de Id. 322863363, proferido por esta Câmara, o qual negou provimento ao recurso de apelação e manteve a exigibilidade dos débitos locatícios discutidos nos autos de embargos à execução.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol., 11a Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso
, o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a controvérsia trazida na apelação, especialmente quanto à validade da cláusula contratual de exigibilidade dos aluguéis e à ausência de paralisação integral das atividades comerciais, conforme comprovado nos autos por meio da planilha de vendas (Id. 314915421), afastando expressamente a alegação de enriquecimento ilícito e reafirmando a higidez do título executivo (Id. 314915418).

A tese de violação aos princípios da boa-fé, da proporcionalidade e da função social do contrato foi
implicitamente enfrentada
no voto condutor, ao reconhecer que a realocação da loja não decorreu de imposição arbitrária dos locadores e que eventual prejuízo comercial não possui o condão de afastar obrigação pactuada de pagamento de aluguel, mormente diante da
inexistência de cláusula de suspensão da exigibilidade e da ausência de vício jurídico no contrato.

A embargante, sob o pretexto de omissão e contradição, busca reabrir discussão de mérito já enfrentada, com base na mesma moldura fática e jurídica anteriormente rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência.

Ainda que se reconhecesse ausência de enfrentamento literal a todos os dispositivos invocados, como os
arts
. 421, 422, 565 e 884 do CC, não há obrigatoriedade de citação expressa, desde que a fundamentação aborde adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia – o que, como visto, foi feito.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2o do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a parte embargante de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025